Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. No caso concreto, não restou demonstrado como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor e a fixação de astreintes implicará, de forma efetiva, na satisfação da dívida. Importa notar que, se não comprovado de que maneira essas medidas atípicas levarão ao efetivo pagamento da dívida, o deferimento do pedido poderia, na verdade, confundir-se com penalidade imposta de forma indireta e por via inadequada.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos correspondentes, definiu que é admissível a adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, desde que haja fundamentação concreta, observância da subsidiariedade e respeito à proporcionalidade, tratando-se de providências de natureza instrumental, voltadas à efetividade da tutela jurisdicional, condicionadas à demonstração da insuficiência dos meios executivos típicos e à garantia do contraditório. (Tema 1.137/STJ.)
4. Recurso conhecido e não provido.